Tribunal: STF
Processo: ARE 1182530
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Contra decisão monocrática da minha lavra, pela qual negado seguimento ao recurso extraordinário do Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro (RIOPREVIDÊNCIA), parte agravada, manejam agravo interno Giovanni Pessoas Dias e outros
    Insurgem-se contra a decisão agravada ao argumento de que cabível a majoração dos honorário advocatícios, nos termos do art. 85, § 11º, do CPC/2015. Requerem a fixação de honorários advocatícios recursais.
    É o relatório.
    Decido.
    Preenchidos os pressupostos genéricos, conheço do agravo interno e passo ao exame do mérito.
    Irrepreensível a decisão agravada.
    Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, aos recursos manejado sob a vigência do CPC/1973, não se aplicam as disposições do Código de Processo Civil de 2015. Na hipótese, o apelo extremo foi manejado de acórdão publicado em 30.8.2012 (doc. 02, fl. 151), sob a vigência do CPC/1973, portanto, razão pela qual incabível a majoração de honorários. Nesse sentido:
    “Embargos de declaração em embargos de declaração em embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Processual Civil. 3. Agravo em recurso extraordinário interposto contra decisão publicada sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Majoração de honorários. Art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015. Impossibilidade. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Embargos de declaração rejeitados” (ARE 1047725 AgR-ED-ED-ED, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 15.6.2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-127 DIVULG 26.6.2018 PUBLIC 27.6.2018).
     “Embargos de declaração em embargos de declaração em embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Processual Civil. 3. Agravo em recurso extraordinário interposto contra decisão publicada sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Majoração de honorários. Art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015. Impossibilidade. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Embargos de declaração rejeitados” (ARE 1047725 AgR-ED-ED-ED, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 15.6.2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-127 DIVULG 26.6.2018 PUBLIC 27.6.2018).
    Nego seguimento ao agravo (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 31 de março de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora